Tribunal: STF
Processo: Rcl 83044
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Level MGT Ltda. e outro (a/s) contra decisão da 13a Vara do Trabalho de São Paulo no Processo 1000463-30.2025.5.02.0013, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    As reclamantes relatam que:



    [...] 8. A Decisão Reclamada (Doc. 05) foi proferida no bojo de uma Reclamação Trabalhista (Doc. 06) em que se discute a modalidade de trabalho do Reclamante. De um lado, a tese autoral que defende a existência de vínculo de emprego. De outro a tese de contestação no sentido da natureza autônoma da prestação de serviço. Exatamente a controvérsia do Tema 1.389 deste Tribunal (doc. 1, pp. 3-4). 



    Argumentam:



    [...] 11. O tema é claro no sentido de que não se discutirá apenas a questão da contratação de pessoas jurídicas, mas também o trabalho autônomo, que pode se dar com ou sem contrato escrito. 



    [...] 13. A decisão Reclamada vai de encontro àquela proferida pelo Ministro Gilmar Mendes que determina a suspensão dos processos que tratam de trabalho autônomo. As relações de trabalho muitas vezes são simplistas e desprovidas de documentação, de modo que, em muitos casos, o trabalho autônomo, ou mesmo por pessoa jurídica interposta, é feito sem qualquer contrato escrito. Isso não pode excluir tais situações do tema afetado, que discute, inclusive, a competência de julgamento. 



    14. O tema 1.389 não fixou requisitos para a suspensão, apenas os temas objeto da suspensão. Assim, não importa a existência ou não de contrato ou indícios de veracidade de quaisquer das teses, sendo a discussão dos autos referentes a trabalho autônomo, é imperiosa a suspensão do feito (doc. 1, pp. 4-5).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [...] julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação proferida no ARE 1532603, referente ao Tema 1.389 da Repercussão Geral e, em razão disto, cassar integralmente a decisão de Id. 4dfdfd4 proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 1000463-30.2025.5.02.0013, suspendendo sua tramitação até o trânsito em julgado do ARE 1532603 (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Na peça inicial, as reclamantes apontam violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor:



    DESPACHO   



    Vistos 



    A alegação de labor do Autor também para outras pessoas jurídicas e naturais demanda dilação probatória e não enseja imediato reconhecimento de que a situação em análise ostenta estrita aderência com os limites fixados na decisão monocrática do Min. Gilmar Mendes no bojo do denominado tema 1389 do STF. Não houve a juntada de qualquer espécie de contrato formal de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas. Os próprios extratos bancários acostados nas provas documentais das partes indicam que alguns dos pagamentos eram de pessoa jurídica para pessoa natural, ou seja, situação bem diversa de qualquer espécie de pejotização ou equivalente. 



    Inexiste até o momento qualquer indício ou prova de contratação de labor autônomo, o que não decorre da mera alegação de uma das partes desacompanhada de mínimos documentos indicativos até mesmo das condições de pagamento e apuração dos valores pelo alegado labor. 



    Em sentido similar, realçando que situação de mera alegação de suposto contrato verbal não está abrangida pelo decidido no tema 1389 do STF, já se manifestou o Min. Dias Toffoli em recente decisão proferida na Reclamação n.º 81.972 /MG, quando pontou que: “[...] No contexto de estar o Processo nº 0010948- 79.2024.5.03.0186 em fase inicial (realização de atos instrutórios) e a decisão reclamada fundamentada na ausência de evidência de contrato civil firmado entre Gabriel Henrique de Oliveira (ora parte beneficiária) e Parceiro Brasil Desenvolvimento Ltda., Express Aluguéis Brasil Eireli e Ads Marketing e Desenvolvimento Ltda. (ora partes reclamantes), entendo que a presente reclamação é usada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG[...]”.  



    No mesmo sentido foi a decisão do Min. Nunes Marques no bojo da Reclamação n.º 80.289/SP, quando realçou que: “[...]Conforme os fundamentos deduzidos pelo Juízo reclamado, não há indicação, nos autos, da existência de contrato civil ou de “pejotização”. Nesse contexto, a causa originária não está abrangida pelas matérias constantes do Tema 1.389, de modo que não há falar em transgressão à ordem de suspensão nacional dos processos que versem sobre as questões relacionadas[...]”. Trata-se de situação factual idêntica ao presente feito, em que ainda se cogitam atos instrutórios e inexiste mínima evidência – indício ou prova – de contrato civil entre as partes. Por conseguinte, rejeito o pedido de imediata suspensão do feito em razão do tema 1389.



     Considerando que não houve sequer juntada de boletim de ocorrência e de inquérito policial aberto com objeto capaz de influenciar a discussão sobre os pedidos aqui formulados, reputo que também não há qualquer fundamento para suspensão a partir da mera alegação do fato em defesa. A previsão contida no art. 313 do CPC se fundamenta na necessidade de priorização do juízo criminal e tem requisitos bem claros, não se prestando para elucubrações e para uma das partes obstar o singelo acesso à jurisdição pela outra.



    Por conseguinte, rejeito os dois pedidos de suspensão do andamento processual, destacando que as demais questões preliminares serão apreciadas em sentença. 



    Aguarde-se a audiência já designada (doc. 8, pp. 1-2 – grifei).



    No caso, o Juízo de origem afirmou que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator